Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734766-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Neoenergia Distribuição Brasília S/A Agravado: Churrascaria Restaurante e Bar Pampa Ltda. – ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0735055-64.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de processo de conhecimento, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizado por Churrascaria Restaurante e Bar Pampa em fase da Neoenergia Distribuição Brasília S/A. Em síntese, a parte autora afirma que a ré suspendeu o serviço de fornecimento de energia elétrica que lhe era prestado. Aduz que a ré constatou a existência de “desvio de energia no ramal de entrada”, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidades TOI No 075085. Afirma que em razão do constatado, a ré aplicou ao autor multa no valor de R$ 121.129,45 (cento e vinte e um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos). Aduz que em razão do não pagamento da multa, a ré efetuou o corte de energia no estabelecimento da autora, considerando a inexistência de outros débitos. Alega serem serem obscuros os parâmetros utilizados pela ré para aplicação do valor da multa. Afirma não ser lícita a conduta da ré, considerando que ainda não houve resposta à defesa administrativa apresenta para impugnação do TOI No 075085 e do valor da multa aplicada. Postula a concessão de tutela de urgência, para que a ré seja compelida a restabelecer o serviço de energia elétrica prestado à autora. No mérito, requer seja confirmada a tutela provisória postulada na inicial. É o necessário. Decido. Analisando o processo, verifico que apesar de postular medida cautelar, o que a autora realmente pretende a antecipação dos efeitos da tutela, considerando que sua pretensão tem cunho claramente satisfativo. Sendo assim, incide ao caso a regra disposta no artigo 305, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na inicial, a parte autora relata que apresentou defesa administrativa apresenta para impugnação do TOI No 075085 e do valor da multa aplicada, não tendo a ré apresentado resposta ao procedimento. Ademais, existe no processo documento demonstrando a inexistência de outros débitos de luz relativa a unidade consumidora, a comprovar que o corte foi realizado em razão do valor da multa que ainda e discutida administrativamente. Tais circunstâncias são aptas a demonstrar a probabilidade do direito da autora. Noutro giro, possível verificar de plano a que suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, que é essencial, pode causar dano à autora, motivo pelo qual considero cumprido o segundo requisito estabelecido no artigo 330 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência. Sendo assim, constato a presença dos requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré regularize o fornecimento de energia elétrica à autora, até a apreciação do requerimento administrativo formulado pela parte autora ou até o julgamento do mérito do presente feito, o que acontecer primeiro. O reestabelecimento do fornecimento de energia deverá ser efetivado no prazo máximo de 24 horas após a intimação da ré acerca da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 10.000,00. Com objetivo que viabilizar a intimação em curto espaço de tempo, a intimação deverá ser realizada por oficial de justiça, com urgência e em regime de plantão. Intime-se a ré. Noutro giro, promova a Secretaria as alterações cadastrais necessárias para classificação do feito como procedimento comum, bem como para que as publicações dirigidas à autora sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Januário de Andrade, OAB-DF 21.800. Inative-se o advogado atualmente cadastrado no polo passivo do processo. Cite-se a parte ré para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de anexação do mandado devidamente comprido ao processo. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, intime-se a parte autora apenas para ciência do presente ato.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30321248), em síntese, que foi constatada a existência de irregularidade no medidor de energia fornecida ao estabelecimento da agravada. Verbera que, por essa razão, foi apurado o montante devido pela prestação do aludido serviço, que deixou de ser cobrado em virtude da mencionada irregularidade. Nesse contexto defende que é possível a interrupção no fornecimento de energia ao estabelecimento da recorrida, em razão do inadimplemento dos valores devidos no período em que perdurou a aludida irregularidade. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, bem como o consequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela seja indeferido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30321250). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica à recorrida. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. No presente caso observa-se que a recorrente constatou, unilateralmente, a existência de irregularidade no medidor de energia fornecida ao estabelecimento da recorrida. Nesse contexto a agravante calculou os valores que deveriam ser pagos no período de tempo em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado por meio da fatura referida no Id. 30321252, fl. 8. Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegítima a interrupção no fornecimento de serviços públicos essenciais por débito oriundo de irregularidade no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido observe-se o teor das seguintes ementas: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 17 DA LEI 9.427/96. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RESOLUÇÃO 456/2000 DA ANEEL. ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE "TRATADO OU LEI FEDERAL". FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE. INCABÍVEL. SÚMULA 83/STJ. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 17 da Lei 9.427/96, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. No que diz respeito à exorbitância da verba indenizatória, cumpre observar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa aos arts. 90 e 91, I, da Resolução 456/2000 da ANEEL. Isso porque o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. 4. O STJ entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela Concessionária, como no caso dos autos. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 346561/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014, DJe 1/4/2014)” (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Sem razão quanto à alegada violação do art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pelo recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, os arts. 30 e 40, V, da Lei n. 11.445/07; 6o, § 3o, da Lei n. 8.987/95. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a configuração do dano moral. A alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a fim de acolher a pretensão da agravante em afastar a condenação por danos morais, é tarefa inviável de ser realizada na via do recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a revisão do valor de indenização por danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O que não é o caso dos pressentes autos. 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos; b) o débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária; e c) não houver aviso prévio ao consumidor inadimplente. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 412849 /RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/12/2013, DJe 10/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO. PORTARIA DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Hipótese em que a recorrente insurge-se contra a sua condenação em danos morais advindos de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Não se conhece de Recurso Especial quando artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal local. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Não se pode afirmar, de plano, sem analisar o material probatório existente, que o valor arbitrado se revela exorbitante, razão pela qual sua revisão pelo STJ encontra óbice na sua Súmula 7. 4. É inviável o exame de ofensa às Resoluções 61/2004 e 456/2000 da Aneel, uma vez que decretos, portarias, circulares e resoluções não estão compreendidos no conceito de lei federal e, portanto, não permitem a abertura da instância especial. 5. Ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica se o débito for ocasionado por suposta fraude no aparelho medidor, que foi apurada unilateralmente pela concessionária. 6. Descabe a inovação recursal no âmbito do Agravo Regimental. Precedentes do STJ. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 370812/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator